Tribunal: TJSP
Processo: 1008576-10.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO EMPRESARIAL. Furto qualificado de bens e mercadorias em loja comercial. Negativa de pagamento da indenização. Ação de cobrança. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Relação de consumo que não implica a procedência automática do pedido. Impossibilidade de identificar, pelas imagens enviadas pela segurada, que as mercadorias se encontravam dentro da loja, no dia e

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO EMPRESARIAL. Furto qualificado de bens e mercadorias em loja comercial. Negativa de pagamento da indenização. Ação de cobrança. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da autora. Relação de consumo que não implica a procedência automática do pedido. Impossibilidade de identificar, pelas imagens enviadas pela segurada, que as mercadorias se encontravam dentro da loja, no dia e horário do furto. Apelante que não mantinha controle de estoque. Validade da cláusula "20.1.5". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.